Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-49.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Empréstimos bancários para capital de giro. Cópia de contratos e extratos trazidos pela autora suficientes a demonstrar que não houve quitação dos empréstimos em comento. Ausência de prova de falha de prestação de serviços da instituição financeira. Mantida r.

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Empréstimos bancários para capital de giro. Cópia de contratos e extratos trazidos pela autora suficientes a demonstrar que não houve quitação dos empréstimos em comento. Ausência de prova de falha de prestação de serviços da instituição financeira. Mantida r. sentença. Recurso improvido.